Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-05.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025647-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SUZETE ALBUQUERQUE MENEZES - CPF: 230.101.771-00 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA PRECLUSA - POSSIBILITADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
– INCONFORMISMO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 1025647-05.2022.8.11.0041

EMBARGANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

SUZETE ALBUQUERQUE MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
,
em face do v. acordão desta Câmara (Id
180240177)
, que deu parcial provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para, reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, determinou que as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado a causa. Por fim, determinou a apelante o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão é nula pois ignorou o art. 1007 do CPC, que determina o recolhimento das custas recursais no momento da interposição do recurso e não após o seu julgamento.

Sustenta que os benefícios da justiça gratuita foram negados e não houve o recolhimento tempestivamente das custas recursais, assim o recurso não deveria ser recebido quanto menos conhecido. Assim, diz que faz-se necessária a correção do r. acórdão sob pena de nulidade pois foi omisso quanto a aplicação da deserção da apelação.

Por tais fundamentos, pedem sejam acolhidos e providos os embargos,
para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026 § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).”

É certo que
os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo a embargante, o acórdão, é omisso quanto a aplicação da deserçã
o
da apelação.

A despeito das alegações da embargante, entendo que razão não lhes assiste, porquanto o acórdão embargado abordou toda a matéria discutida nos autos e devidamente fundamentado.

Isso porque, inexiste o alegado vício, eis que se extrai expressamente a menção de que as custas serão exigíveis ao final a fim de se evitar eventual ofensa ao princípio de acesso à jurisdição.

Cito excerto do voto na parte que interessa, v
erbis:

“O pedido de justiça gratuita foi indeferido em sede de decisão interlocutória, cujo conteúdo a parte apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados, conforme autorizado pelo art. 1.015, V, do CPC/15.

Sendo assim, caberia à parte interessada a interposição de recurso cabível (agravo de instrumento) em busca da reforma daquela decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Desta forma, tem-se que a questão acerca da justiça gratuita encontra-se preclusa, vez que em face da decisão que a indeferiu não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada.

(...)

Portanto, não mais é cabível a discussão acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, a fim de se evitar eventual ofensa ao princípio de acesso à jurisdição, nos moldes do permissivo legal (art. 99, §7º, do CPC/15), conheço do recurso e, via de consequência,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa”.

Logo, os fundamentos da embargante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram qualquer vício a ensejar sua modificação.

Assim, ao que se afigura, o propósito da embargante é a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado,

a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo dos recorrentes
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0077516-55.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 18/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023